Tribunal: TJMT
Processo: 0004972-74.2012.8.11.0013
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004972-74.2012.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GELSON SCHMIDT - CPF: 793.895.891-34 (APELANTE), MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (ADVOGADO), SALVADOR REIS DE LIMA - CPF: 241.619.691-04 (APELANTE), RAFAEL DA SILVA BARBOSA - CPF: 034.462.921-01 (APELANTE), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIO VERDUM DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 020.492.041-83 (TERCEIRO INTERESSADO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004972-74.2012.8.11.0013

APELANTE: GELSON SCHMIDT, SALVADOR REIS DE LIMA, RAFAEL DA SILVA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, E ART. 35, CAPUT, TODOS DA LEI No 11.343/2006) – APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, V, DA LEI No 11.343/2006 – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES – PALAVRAS DOS AGENTES POLICIAIS E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DAS PENAS – VIABILIDADE – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE – MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, V, DA LEI No 11.343/2006 – DESTINAÇÃO DA DROGA A OUTRAS UNIDADES FEDERATIVAS – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DESCRITA NO ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006 EM FACE DA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇAO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

Havendo provas decorre das declarações policiais e de relatórios de interceptação telefônica a demonstrar que além da prática do crime de tráfico, os agentes também estavam associados de forma estável e permanente para o exercício do comércio ilícito de drogas entre unidade da Federação, impõe-se a manutenção da condenação pela prática dos crimes previstos no
art. 33,
caput
e art. 35,
caput
, ambos com a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, V, todos da Lei no 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal.

Mantida a condenação dos pacientes pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, fica prejudicada a análise do pleito de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, uma vez que evidenciada a dedicação dos agentes à atividade criminosa.

No presente caso, mostra-se irrelevante a discussão acerca do tempo de prisão provisória, conforme dispõe o art. 387, § 2o, do CPP, para fins de escolha do regime inicial de cumprimento da pena. Isso porque, consoante consignado pela Corte local, ainda que descontado o período de prisão cautelar, não haveria alteração do regime inicial fixado na condenação, pois o agravamento do regime se deu com base nos termos do art. 33, §3o, do Código Penal.

Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004972-74.2012.8.11.0013

APELANTE: GELSON SCHMIDT, SALVADOR REIS DE LIMA, RAFAEL DA SILVA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Rafael da Silva Barbosa
e
Salvador Reis Lima
em face da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos do processo no 4972-74.2012.811.0013, que os condenou às penas de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 1.000 (mil) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei no 11.343/2006 e 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 900 (novecentos) dias-multa pela prática do crime descrito no art. 35,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei no 11.343/2006.

Reconhecido o
concurso material (art. 69, CP)
entre os crimes, a pena dos apelantes
Rafael da Silva Barbosa
e
Salvador Reis Lima
foi estabelecida,
definitivamente
, em
14 (catorze) anos e 09 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao
pagamento de 1.900 (mil e novecentos) dias-multa
(ID 173942823 – pp. 32/70).

Às penas de multa foi atribuído o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Embora tenha havido a condenação de outros acusados, é importante salientar que o feito foi
desmembrado
em relação a
Flávio Verdum de Almeida
(ID 173942821 – pp. 137/139) e os acusados
Gelson Schmidt
e
Flávio Verdum de Almeida Júnior
faleceram, conforme certidões de óbito juntadas no decorrer do processo (ID 173943169 e ID 176280260).

Assim, o presente julgamento ater-se-á apenas às irresignações dos apelantes
Rafael da Silva Barbosa
e
Salvador Reis Lima
(ID 173942823 – p. 75 e p. 79).

Em suas razões,
Rafael da Silva Barbosa
pugnou (a) por sua absolvição da acusação de ter incorrido nas práticas criminosas previstas no art. 33,
caput
e art. 35,
caput
, ambos com a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, V, todos da Lei no 11.343/06, (b) fixação da pena-base no mínimo legal, (c) aplicação da minorante descrita no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 e (d) da detração (ID 173942823 – pp. 79/100).

Por sua vez,
Salvador Reis de Lima
pugnou (a) por sua absolvição pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (art. 33 e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006), (b) fixação da pena-base no mínimo legal, (c) afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei no 11.343/2006 e (d) aplicação da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 (ID 179006670).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
das irresignações defensivas (ID 173942830 e ID 184494779).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
dos recursos de apelação interpostos (ID 190891692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004972-74.2012.8.11.0013

APELANTE: GELSON SCHMIDT, SALVADOR REIS DE LIMA, RAFAEL DA SILVA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de
Gelson Schmidt
,
Flávio Verdum de Almeida
,
Flávio Verdum de Almeida Júnior
e dos apelantes
Rafael da Silva Barbosa
e
Salvador Reis Lima
, imputando-lhes a prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
e art. 35,
caput
, ambos com a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, V, todos da Lei no 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal (ID 173942816 – pp. 03/15).

Antes de passar a análise do feito, importa consignar que o presente julgamento ater-se-á apenas aos recursos interpostos por
Rafael da Silva Barbosa
e
Salvador Reis Lima
, pois, como se verá mais adiante, o feito foi
desmembrado
em relação a
Flávio Verdum de Almeida
(ID 173942821 – pp. 137/139) e os acusados
Gelson Schmidt
e
Flávio Verdum de Almeida Júnior
faleceram, conforme certidões de óbito juntadas no decorrer do processo (ID 173943169 e ID 176280260).

Feitas estas considerações, passo à apreciação do processo.

De acordo com a inicial acusatória, a Delegacia de Polícia Federal instaurou inquérito policial em janeiro de 2012 com o objetivo de investigar informações oriundas do Núcleo de Inteligência Policial no sentido de que um grupo de indivíduos estava atuando de forma típica à de organização criminosa voltada à prática do crime de tráfico de drogas (cocaína e pasta base) entre unidades da federação.

Após o início das investigações, o juízo de primeiro grau autorizou a realização de interceptações telefônicas de alguns suspeitos indicados pela Polícia Federal que, posteriormente, culminaram na deflagração da “Operação Comboio”, que se destinou ao cumprimento de diversas ordens judiciais. A inicial sublinhou que durante o curso das investigações, além de 09 (nove) prisões em flagrante, houve a apreensão de aproximadamente 574,60 kg (quinhentos e setenta e quatro quilos e sessenta gramas) de cocaína e de diversos automóveis.

Em face da magnitude da operação policial, o órgão acusador procedeu ao oferecimento de diversas denúncias.

A inicial oferecida no presente caso refere-se à apreensão de 72,960kg (setenta e dois quilos e novecentos e sessenta gramas) de pasta base de cocaína na cidade de Guarantã do Norte/MT em 13/08/2012, que estava escondida no interior do veículo D20, placa BFE 1938/Uberaba/MG, que estava sendo conduzido por
Luciano Pedro da Silva
.

De acordo com o órgão acusador, “
a droga era escoltada por
Flávio Verdum De Almeida
, a quem o grupo criminoso chama de "
Veio
", "
Veinho
" ou "
Barão
", o qual agiu, então, como "batedor" do entorpecente apreendido no caso ora apreciado. Importante frisar que, cerca de um mês antes da apreensão do presente caso,
Rafael
trocou mensagens de texto, via telefone celular, com
Flávio Verdun Júnior
, filho de
Flávio Verdun
, sendo que
Flavio Verdun Júnior
solicitou a
Rafael
que intermediasse a aquisição de substância entorpecente, dando como garantia de pagamento uma caminhonete L 200
” (ID 173942816 – pp. 03/15).

Relatou-se que “
foi recebida uma denuncia anônima, dando conta de que
Flávio Verdun
usaria uma camionete D20 para o transporte de um carregamento de 72kg de cocaína, sendo que, na manhã do dia 14/08, tal veículo foi abordado quando estava à caminho da cidade de Novo Mundo/MT
” (ID 173942816 – pp. 03/15).

Afirmou-se que “
após a referida abordagem, o motorista foi identificado como sendo
Luciano Pedro da Silva
, sendo constatado o transporte de 72,960 kilos de substância entorpecente localizado em um fundo falso no interior do mencionado veículo. Outrossim, também foram apreendidas folhas de papel contendo anotações dos seguintes números de celular: (83) 8111-1942; 9964-2918 e (94) 9109-9566. E, conforme demonstrado no caderno investigativo, o número (94)9109-9566 efetuou diversas ligações, no período de 08 a 11/08, para o número (65)9978-8168, o qual é utilizado por
Flávio Verdun
” (ID 173942816 – pp. 03/15).

Aduziu-se também que “
alguns dias após a apreensão do supracitado entorpecente,
Salvador Reis De Lima,
vulgo "
Careca
", entrou em contato com
Gelson Schmidt
, vulgo "
Gaúcho
", para saber sobre a droga, sendo que "
Gaúcho
" informou que o "
Veinho
", codinome de
Flávio Verdum
, telefonou e disse que a substância havia sido apreendida, e, por isso, retornaria para a cidade de Pontes e Lacerda/MT, fatos que comprovam a participação de tais integrantes na empreitada criminosa
” (ID 173942816 – pp. 03/15).

Mencionou-se que “
com arrimo nos diálogos monitorados, com a devida autorização judicial, comprovou-se, a efetiva participação dos denunciados no tráfico de elevada quantidade de substância entorpecente, o qual restou frustrado devido à apreensão analisada no presente caso
” (ID 173942816 – pp. 03/15).

Assim, o órgão acusador concluiu que “
a carga de 72,960 kilos de pasta base de cocaína, que tinha como destino o Estado do Pará, não chegou ao seu destino final, haja vista a prisão do “mula” que transportava o entorpecente, posteriormente identificado como
Luciano Pedro Da Silva
, restando comprovada a participação dos seguintes implicados:
Gelson Schmidt
, vulgo "
Gaúcho
";
Rafael Da Silva Barbosa
;
Salvador Reis De Lima
vulgo
Careca
;
Flavio Verdum De Almeida
, vulgo "
Véio
", "
Véinho
" ou "
Barão
";
Flavio Verdum De Almeida Júnior
e
Luciano Pedro Da Silva
” (ID 173942816 – pp. 03/15).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito no 0009/2012, inclusive nos interrogatórios de
Flávio Verdun de Almeida Júnior
(ID 173942817 – pp. 44/46),
Luciano Pedro da Silva
(ID 173942817 – pp. 57/58),
Salvador Reis de Lima
(ID 173942817 – pp. 62/63),
Gelson Schmidt
(ID 173942817 – pp. 294/296) e em relatórios de interceptação telefônica (ID 173942820 – pp. 334 a ID 173942821 – p. 13).

Na decisão de recebimento da denúncia, o juízo de primeiro grau procedeu ao desmembramento do processo em relação a
Flávio Verdun de Almeida
(ID 173942821 – pp. 137/139).

Durante a fase instrutória, procedeu-se à oitiva das testemunhas
Cláudio Adolfo Lopes Mineiro
,
Willian de Oliveira Dias
,
Carlos Klen de Paula Couto
,
Maria Conceição Vieira Lima
,
Izana Sueli Ferreira Cayres Bittencourt
,
Donizete dos Reis Lima
,
Leonardo de Souza Caetano
e
Adriano Rodrigues Junqueira
, assim como ao interrogatório dos acusados
Flávio Verdum de Almeida Júnior
,
Gelson Schmidt
, do apelante
Salvador Reis de Lima
e do apelante
Rafael da Silva Barbosa
.

Na fase instrutória, o agente da Polícia Federal
Willian de Oliveira Dias
relatou:

“[...] que foi solicitada interceptação telefônica na Justiça de alguns envolvidos, do qual tiveram noticias de que um veículo iria transportar drogas e passaram a monitorar o referido veículo que possivelmente seria utilizado para transporte dos entorpecentes, foi identificado em oficina aqui em Pontes e Lacerda e
tinham a intenção de levar essa cocaína até o estado do Pará, foi então que fizeram a interceptação deste veículo já na cidade de Guarantã do Norte
. Relatou ainda, que no momento da prisão e apreensão identificou-se o motorista como sendo Luciano Pedro, e no bolso de Luciano havia alguns números de telefone e um destes números pertencia ao acusado Flavio Verdum e, que o destino da droga foi descoberto através das escutas telefônicas.
Declarou também, que o entorpecente apreendido foi adquirido aqui na cidade de Pontes e Lacerda pelo Rafael e Salvador, eles inseriram a droga no veículo e contrataram Luciano Pedro para transportar, dirigir o veículo até o Pará e, no momento do deslocamento o pai do Flávio Verdum Junior, o Flavio Verdum (pai), acompanhou esse carregamento até o local da apreensão e então ele retornou porque ele estava fazendo só a vigia, batendo mesmo
. Indagado sobre a participação do acusado Salvador, relatou que ele era um dos proprietários da droga, juntamente com o Flávio Verdum (par), eles fizeram um consórcio, colocaram essa droga no veículo e estavam negociando com Gelson, o Gaúcho, que se encontrava no presídio e fez toda a negociação através de ligações telefônicas tanto com o Salvador quanto com o Flávio Verdum (pai). Inclusive, afirmou que Salvador fazia diversas ligações solicitando informações se a droga havia chegado e, no dia da apreensão em Guarantã ele fez contato telefônico com o Gaúcho, com o Gelson e o Gelson informou pra ele que a droga havia caído, a droga havia sido perdida e não chegaria ao destino. Em relação aos acusados Flávio Verdum Junior e Rafael, declarou que eram responsáveis pela cooperação, realização do transporte, diversas ligações telefônicas, o Rafael fala pro Gaúcho que ele tem um veículo, negociando droga com o Gaúcho inclusive, que quem estava falando era o "Genrinho", apelido que ele utilizava já que teve um envolvimento com a filha do Salvador, que Salvador era chamado de "Careca", já que utilizavam apelidos para se identificarem nas ligações. Ainda, que fizeram um levantamento do histórico de chamadas do aparelho apreendido na posse de Luciano Pedro em Guarantã do Norte e, foi possível identificar que esse aparelho havia feito algumas ligações e tinha um número dos que estavam interceptados que pertencia a Flavio Verdum (pai) e após o levantamento feito no aparelho constataram que haviam mantido contado. Relatou que Flavio Verdum Junior e Rafael, negociavam via SMS'S e que Flavio Junior não acertava nada, primeiro se reportava ao pai para saber se era possível acertar os valores da compra [...]” (Extrato da sentença – ID 173942823 – pp. 32/70).

Por sua vez, o agente da Polícia Federal
Cláudio Adolfo Lopes Mineiro
, afirmou:

“[...] que já vinham investigando esse grupo de traficantes daqui da cidade de Pontes e Lacerda já a algum tempo e
as tratativas entre Rafael e Salvador, vulgo "Careca" eram bem antigas, inclusive o envio de drogas já tinha ocorrido para o Sul do Pará e não tinham conseguido interceptar
, foi tratado entre Rafael e Bonfim, mas para o envio tiveram informações que a família Verdum estava envolvida no tráfico de Pontes e Lacerda. Declarou ainda, que a família Verdum já era alvo de investigação,
mas como esse envio de drogas do Rafael para o estado do Pará, que muito provavelmente ele tinha adquirido do Salvador, não foi possível interceptar, mas nesse, ao chegar essa droga lá o Rafael informa ao Bonfim que as "meninas" já estão lá, e nisso ele passa o telefone das "meninas", que é o telefone do Flavio Verdum
. Posteriormente, 1 mês antes do flagrante em Guarantã do Norte, Rafael e Flavio Junior trocaram mensagens, desse período, cada mensagem enviada era consultada uma outra pessoa, provavelmente Flavio Junior consultava o Flavio pai, sendo que o Flávio Júnior perguntava para o Rafael na mensagem, o Rafael dizia, vou ver com ele, "ele quer saber o que você dá de garantia", "dai ele disse dou a L200", e realimente eles tinham duas L200, a família Verdum. Ainda, relatou que pouco antes do flagrante em Guarantã, receberam informações de um colaborador daqui da cidade que o Flavio Verdum havia colocado uma caminhonete D20 para revisão, para colocar um sistema de rádio, sendo muito comum entre os traficantes para não usar telefone, num deslocamento de estrada, como era usado por todos os alvos da "Comboio", onde quase todos tinham rádios nos veículos, para a comunicação entre o batedor e o mula e, então visualizaram a caminhonete lá, mas no outro dia ela já não estava, a partir dai começaram a efetuar diligências na cidade, avisaram o pessoal de Sinop, pois sabiam a rota que eles usariam e, por sorte conseguiram identificar essa caminhonete num hotel em Guarantã do Norte, ai foi feita a abordagem, era conduzida pelo Luciano Pedro, ao ser abordado falou que estava trazendo quase
73 quilos de droga camufladas na carroceria da caminhonete D20 e no bolso tinha alguns telefones, que era o "MULA", num desses telefones ao pegar o extrato do Flavio Verdum
, aquele telefone que havia fornecido no outro envio da droga anterior que não foi interceptada, aquele telefone que foi tratado entre Rafael e ele, tinha várias ligações daquele telefone, no dia da prisão, Salvador liga pra Bonfim, que não foi identificado porque eles trocam de telefones com muita facilidade, sem o cadastro, e pergunta: "eai? Chegou bem?", se referindo a droga apreendida em Guarantã, isso no dia 13, sendo que a droga foi apreendida do dia 13 para 14. Relata que logo após o Gelson liga para Salvador para informar que "caiu tudo", se referindo a droga apreendida, inclusive salientou que o "Veio" apelido de Flavio Verdum, ao visualizar a apreensão da droga, se evadiu do local [...]” (Extrato da sentença – ID 173942823 – pp. 32/70).

Em seu interrogatório, o acusado
Gelson Schmidt
negou a prática delitiva e afirmou “
que conhece a pessoa de Salvador e Rafael, sendo que conheceu Salvador na cadeia, em uma época em que esteve preso e, declarou que não era ele quem conversou com Salvador e Rafael nas conversas retiradas e degravadas das interceptações telefônicas e, também afirmou em Juízo que não possui o apelido de "Gaúcho" e que o importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), encontrados em sua posse, fora transferido por seu pai, conforme documentação juntada às fls. 1817 —v. 10
” (Extrato da sentença – ID 173942823 – pp. 32/70).

De sua parte, o apelante
Rafael da Silva Barbosa
afirmou “
conhecer o acusado Gelson e também Flávio Verdum de Almeida Júnior e, ao ser questionado pela Promotora de Justiça sobre o que versavam os "assuntos" tratados nas interceptações acima, bem como nas juntadas às fls. 1416/1458, este afirmou não se recordar de tais fatos, declarando que apenas se recorda das mensagens trocadas com Flávio Verdum de Almeida Júnior, que se referiam à compra de uma motocicleta utilizada em motocross que estava , intermediando, no valor de R$ 42.000,00
” (Extrato da sentença – ID 173942823 – pp. 32/70).

Ao ser interrogado na fase judicial, o apelante
Salvador Reis Lima
“
negou os fatos descritos na denúncia, alegando que conhece todos os outros denunciados, mas que não tem nenhum vínculo entre eles, e que a conversa que teve com GELSON se referia a outras coisas e não a comércio de drogas
” (Extrato da sentença – ID 173942823 – pp. 32/70).

Por fim, o acusado
Flávio Verdum de Almeida Júnior
“
negou os fatos, e reiterou o alegado pelo acusado RAFAEL, dizendo que estavam tratando de negócios sobre uma motocicleta de motocross, não sabendo afirmar se seu pai FLAVIO VERDUM DE ALMEIDA tinha envolvimento com o tráfico de drogas ou com os demais acusados
” (Extrato da sentença – ID 173942823 – pp. 32/70).

Com base nestes elementos, o juízo de
a quo
proferiu sentença condenando
Gelson Schmidt
,
Flávio Verdum de Almeida Júnior
, além dos apelantes
Salvador Reis Lima
e
Rafael da Silva Barbosa
, pela prática dos crimes previstos nos art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, c/c art. 40, V, todos da Lei no 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal.

Inconformados,
Salvador Reis Lima
,
Gelson Schmidt
,
Rafael da Silva Barbosa
e

Flávio Verdum de Almeida Júnior
(ID 173942823 – p. 75, p. 76, p. 79 e ID 173942842) interpuseram recurso de apelação.

Posteriormente, juntou-se ao feito as certidões de óbito de
Flávio Verdum de Almeida Júnior

e de
Gelson Schmidt
(ID 173943169 e ID 176280260), reconhecendo-se para o primeiro a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código Penal (ID 173943177).

Ante a diversidade de matérias e da pluralidade de recursos, passo à análise de cada um deles em separado.

- Da extinção da punibilidade do apelante
Gelson Schmidt
.

Inicialmente deve-se reconhecer, nos termos do art. 107, I, do Código Penal, a extinção da punibilidade em relação ao apelante
Gelson Schmidt
, em face de seu óbito, devidamente confirmado pelo atestado de óbito juntado ao feito (ID 176280260).

- Dos pedidos de absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06).

Inobstante os pleitos absolutórios formulados pelos apelantes, a prova dos autos não deixa dúvidas quanto a incursão de ambos na prática prevista no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

No caso em tela, tem-se dos autos que no dia 13/08/2012, uma equipe da Polícia Federal logrou êxito em abordar o veículo
D20, placa BFE 1938/Uberaba/MG, que estava sendo conduzido por
Luciano Pedro da Silva
, utilizado para o transporte de 72,960kg (setenta e dois quilos e novecentos e sessenta gramas) de pasta base de cocaína na cidade Guarantã do Norte/MT.

Aproximadamente um mês antes desta apreensão, o apelante
Rafael da Silva Barbosa
trocou mensagens de texto através de aparelho celular com o corréu
Flávio Verdun Júnior
. Na conversa travada entre os referidos interlocutores,
Flávio Verdun Júnior
solicitou a
Rafael da Silva Barbosa
para que intermediasse a aquisição de substância entorpecente, dando como garantia uma caminhonete L200 (diálogo indicado na peça inaugural – ID 173942816 – pp. 08/09).

Posteriormente, as autoridades policiais receberam denúncia anônima informando que
Flávio Verdum
se utilizaria de uma caminhonete D20 para realizar o transporte de um carregamento de cerca de 72 (setenta e dois quilos de cocaína) o que, após ação dos investigadores, levou à abordagem do veículo D20, placa BFE 1938/Uberaba/MG, que estava sendo conduzido por
Luciano Pedro da Silva
, para o transporte do entorpecente.

A droga estava oculta em um fundo falso localizado no interior do veículo. Além do entorpecente, os investigadores encontraram no interior do veículo, três números de telefone celular anotados em folhas de papel, sendo que um deles (94 9109-9566) efetuou diversas ligações no período correspondente a 08 a 11/08 para o número utilizado por
Flávio Verdum
.

Além disso, a acusação trouxe aos autos interceptação telefônica contendo diálogo entre o apelante
Salvador Reis de Lima
(vulgo
careca
) e o corréu
Gelson Schmidt
em que ambos conversaram a respeito da droga apreendida pela Polícia Federal.

O diálogo que ocorreu em 15/08/2012, dois dias após a apreensão do entorpecente, foi realizado nos seguintes termos:

SALVADOR: alô

GAUCHO: e aí "Corrudo"

SALVADOR: oh "Corrudo", tudo tranquilo?

GAUCHO: tranquilo

SALVADOR: chegou bem?

GAUCHO: ah, para "menino", "VEINHO" ligou aqui com uma notícia que Deus me livre

SALVADOR: ah

GAUCHO: "O TREM PEGOU FOGO"

SALVADOR: AH? TUDO?

GAUCHO: ah para moço, parece um pesadelo, isso aí tá sendo um pesadelo já esse "negócio", não tem

SALVADOR: ãhmm?

GAUCHO: esse "negócio" já tá virando um pesadelo, é, ué

SALVADOR: NÃO ACREDITO

GAUCHO: NÃO, NÃO TO NEM ACREDITANDO NISSO, NÃO TO NEM ACREDITANDO NESSE "NEGÓCIO"

SALVADOR: ahhh

GAUCHO: não dá pra aguentar não meu amigo é muito peso, é muita coisa

SALVADOR: ai é, é verdade?

GAUCHO: Nossa Senhora meu amigo do céu, to te falando, cheguei a espantar com isso aqui não tem

SALVADOR: ah

GAUCHO: lá em Peixoto (Peixoto de Azevedo), Floresta (Alta Floresta), lá por cima lá, de novo

SALVADOR: NÃO ACREDITO NUM TREM DESSE

GAUCHO: rapaz do céu, isso tá sendo um pesadelo, não to acreditando nessa historia não, cara acabou de ligar aqui, o "VÉIO", não tem

SALVADOR: mas ele saiu fora?

GAUCHO: o "VEIO" tá indo embora, já ligou lá de Confresa, daquela região lá não tem

SALVADOR: ah

GAUCHO: desde ontem aqui na expectativa, agora que o cara me ligou e disse que "PEGOU FOGO EM TUDO LÁ", não tem

SALVADOR: NÃO ACREDITO NUM TREM DESSE, deixo te liga de um outro telefone tá?

O referido diálogo demonstra que tanto apelante
Salvador Reis de Lima
(vulgo
careca
), quanto o corréu
Gelson Schmidt
não apenas sabiam do transporte do entorpecente, como também demonstraram grande frustração com sua apreensão. Mais do que isso, ambos também demonstraram ter conhecimento de que
Flávio Verdun
estava envolvido com o transporte da droga, pois após ser questionado pelo apelante
Salvador Reis de Lima
se “Veio” (
Flávio Verdun
) havia conseguido escapar da ação policial,
Gelson Schmidt
confirmou que sim.

Além disso, deve-se pontuar que foi o próprio apelante
Salvador Reis de Lima
quem, no início do diálogo, questiona se a droga a que se referiam havia “chegado bem”, demonstrando não apenas conhecimento e curiosidade, mas também absoluto interesse na destinação da droga.

Posteriormente, em diálogo datado de 16/08/2012, o corréu
Gelson Schmidt
manteve contato com o apelante
Rafael da Silva Barbosa
, ocasião em que ambos, após lamentar a apreensão do entorpecente mencionado anteriormente, conversam se “Veio”/”Barão” (
Flávio Verdun
) já havia aparecido. Além disso, ambos destacam a necessidade de tomarem mais cuidado com suas atividades, tendo o apelante
Rafael da Silva Barbosa
dito que já havia “tomado uma perdida” e que por isso estava meio sumido.

A este respeito, confira-se o diálogo entre ambos:

GAUCHO: e ai meu camarada?

RAFAEL: e aí meu camarada?

GAUCHO: ei rapaz, que coisa heim meu amigo, como é que faz?

RAFAEL: é triste véi

GAUCHO: meu Deus do céu

RAFAEL: é foda

GAUCHO: eu to sonhando ainda, deixo te fala, o "VEIO" já apareceu aí o BARÃO?

RAFAEL: ainda não, ainda não

GAUCHO: já andou lá pro setor dele lá

RAFAEL: eu fui lá, mas ele não tá lá não, não chegou ainda não

GAUCHO: deve aparece hj aí,

RAFAEL: heim, heim, fica meio esperto sabe, tem que tomar cuidado sabe

GAUCHO: não, de boa tranquilo

RAFAEL: eu já tomei uma "perdida" aqui também aqui, to meio sumido

GAUCHO: eu dei mais urna volta por ai de novo, não sei o que que faço, não

RAFAEL: desce pra cá que eu to correndo atrás pra vê o que eu faço aqui, o negócio enrolou pro meu lado também, mas eu vou vê o que eu faço aqui

Após, em continuidade ao diálogo,
Gelson Schmidt
disse ter tentado contatar
Salvador Reis de Lima
, sem sucesso, ocasião em que
Rafael da Silva Barbosa
dá a entender que ele teria empreendido fuga. O apelante
Rafael da Silva Barbosa
relata ainda que estava “no mato”, para onde
Gelson Schmidt
disse que iria.

A respeito destes pontos, anote-se:

GAUCHO: mas tá bom eu vou ai tá?

RAFAEL: então tá blz eu vou esperar um pouquinho então

GAUCHO: ai deixo eu te fala, eu tentei ligar no "CARECA'' (SALVADOR), eu não consegui falar com ele

RAFAEL: não, já correu já

GAUCHO: ai meu Deus

RAFAEL: já correu, eu to aqui no mato aqui, entendeu, ai se vc quiser vim no mato aqui, eu to aqui no mato

GAUCHO: ah tu tá lá naquele lugar que vc falou que arrumo lá?

RAFAEL: é to aqui perdido aqui

GAUCHO: mas tá bom, aparecendo por ai eu te ligo ai, viu

RAFAEL: então blz então, espera vc então

GAUCHO: tá bom, não se preocupa não, vê que "gado" nóis faz, tem que vê como tá as coisas aqui cara oh; se dado "500", tinha pegado uns "cem mil" Pra vc já, é foda, mas tá bom chora não, é assim mesmo a vida, 'dá um jeito, vamo anda por ai e vê o que nois faiz da vida entendeu

RAFAEL: blz então

GAUCHO: valeu fica com Deus

RAFAEL: abraço

Ou seja, de acordo com as referidas interceptações de comunicações telefônicas, observa-se que os apelantes
Salvador Reis Lima
e
Rafael da Silva Barbosa
não apenas demonstraram ter ciência da droga apreendida pelas autoridades policiais, como também lamentaram a apreensão.

Além disso, o apelante
Salvador Reis de Lima
(vulgo
careca
), também demonstrou ter conhecimento do envolvimento de
Flávio Verdun
no fato, vez que questionou se havia conseguido fugir, enquanto o apelante
Rafael da Silva Barbosa
, além da preocupação do
Flávio Verdun
, também

tomou providências no sentido de fugir e se esconder após a apreensão do entorpecente, dizendo que estava no
mato
.

Soma-se a estas informações o fato de que o apelante
Rafael da Silva Barbosa
revelou ter conhecimento do apelante
Salvador Reis Lima
nos fatos quando, em conversa com
Gelson Schmidt
disse que
Salvador Reis Lima
já havia “
corrido
”, ou seja, fugido.

Igualmente, tem-se das declarações dos agentes da Polícia Federal em juízo diversos elementos que convergem para comprar o envolvimento dos apelantes na prática do crime de tráfico de drogas narrados na peça inaugural.

De acordo com o policial federal
Willian de Oliveira Dias
, a droga apreendia com
Luciano Pedro da Silva
foi adquirida por na cidade de Pontes e Lacerda/MT pelos apelantes
Salvador Reis Lima
e
Rafael da Silva Barbosa
, que inseriram a droga no veículo para ser levada até o Pará.

Disse ainda que no momento do deslocamento, o corréu
Flávio Verdun
realizou o acompanhamento da droga, realizando a função de
batedor
. Acrescentou ainda que
Salvador Reis Lima
realizou diversas ligações solicitando informações a respeito do entorpecente, inclusive em uma delas recebeu a ligação informando a apreensão da droga.

Por sua vez, o agente da Polícia Federal
Cláudio Adolfo Lopes Mineiro
reiterou a informação de que logo após a apreensão do entorpecente, o corréu
Gelson Schmidt
ligou para
Salvador Reis Lima
, a fim de comunicá-lo da apreensão do entorpecente, assim como de que
Flávio Verdum
evadiu-se do local.

Importante mencionar que outros elementos de prova, notadamente interceptações telefônicas, foram juntados ao feito, mas os até aqui destacados não deixam dúvidas a respeito da contribuição dos apelantes
Salvador Reis Lima
e
Rafael da Silva Barbosa
, no crime de tráfico de drogas narrado na petição inicial.

Neste sentido, deve-se destacar que além das interceptações telefônicas, há a palavra dos policiais, todas corroborando com a conclusão de que
Salvador Reis Lima
e
Rafael da Silva Barbosa
praticaram o crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei no 11.343/2006, não havendo falar-se em possibilidade de acolhimento dos pleitos absolutórios.

Quanto a suficiência das interceptações telefônicas, quando corroboradas por outros elementos, tem-se que o material coligido ao feito não deixa dúvidas da relação dos apelantes com os 72kg (setenta e dois quilos) de pasta base de cocaína apreendidos com
Luciano Pedro da Silva
em 13/08/2012.

A este respeito: “
Aplica-se ao caso, mutatis mutandis, o entendimento desta Corte Superior no sentido de que: [a] ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito
” (AgRg no HC n. 791.877/CE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 12/12/2023).

Ante o exposto, deixo de acolher os pleitos absolutórios formulados nos autos.

- Do pedido de absolvição pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006).

Naquilo que concerne ao crime de associação para o tráfico de drogas, melhor sorte não assiste aos apelantes
Salvador Reis Lima
e
Rafael da Silva Barbosa
.

A uma, porque o crime de tráfico de drogas narrado na peça inaugural foi praticado,
no mínimo
, com o envolvimento dos apelantes
Salvador Reis Lima
e
Rafael da Silva Barbosa
, de
Luciano Pedro da Silva
, de
Gelson Schimidt
e de
Flávio Verdum de Almeida Júnior
.

Importante observar que antes da apreensão da droga indicada na denúncia, houve a captação de conversa datada de 09/07/2012 em que
Flávio Verdun Júnior
solicitou a
Rafael da Silva Barbosa
para que intermediasse a aquisição de substância entorpecente, dando como garantia uma caminhonete L200.

Após, no dia da apreensão do entorpecente (13/0/2012) o transportador da droga (mula)
Luciano Pedro da Silva
foi encontrado com vários números de telefone, um dos quais efetuou diversas ligações para o telefone e
Flávio Verdum
.

Após a apreensão da droga, o corréu
Gelson Schmidt
contatou apelante os apelantes
Salvador Reis de Lima
(vulgo
careca
) e
Rafael da Silva Barbosa,
respectivamente nos dias 15/08/2012 e 16/08/2012. Os apelantes não apenas demonstraram frustração com a apreensão da droga, como também referiram-se à participação de
Flávio Verdum
.

Destarte, o vínculo entre todos está devidamente comprovado.

Por si só, o concurso de atos realizados pelos agentes para a prática do crime de tráfico de drogas já demonstra a existência de liame estável e permanente entre eles, inclusive por
Salvador Reis Lima
e
Rafael da Silva Barbosa
, cada um realizando atos específicos para contribuir com a prática criminosa.

Além da pluralidade de agentes, há nos autos, conforme muito bem destacado na sentença, diversas interceptações telefônicas realizadas com autorização judicial, que demonstram conversas realizadas entre os meses de abril e setembro de 2012.

Para evitar-se repetições desnecessárias, além daquelas mencionadas neste voto, a sentença destacou conversas (i) envolvendo o apelante
Rafael da Silva Barbosa
e indivíduo conhecido como
Bonfim
datada de 29/05/2012 a respeito de um transporte de entorpecentes, (ii) conversa datada de 30/05/2012 em que há referência de tentativa de comunicação telefônica por parte de
Flávio Verdum
com
Bonfim
, cuja dificuldade de contato foi relatada pelo apelante
Rafael da Silva Barbosa
, (iii) conversa entre o apelante
Rafael da Silva Barbosa
e
Gelson Schimidt
, em linguagem codificada para referir-se a
Flávio Verdum
.

Os autos também indicam a existência de diálogos envolvendo o apelante
Salvador Reis Lima
. Além da conversa em que lamenta a apreensão do entorpecente, há interceptação datada do dia 13/08/2012 em que o apelante demonstra especial preocupação com a carga que estava sendo transportada.

E como bem destacou o órgão acusador:

“Assim, verifica-se que SALVADOR REIS LIMA demostrou sua experiência no ramo da venda de drogas, utilizando-se de apelidos como "CARECA", "GENRINHO" ou "CORRUDO", para camuflar sua verdadeira identificação nas ligações telefônicas que mantinha com os demais envolvidos, de acordo com que verifica exemplificativamente no RIP 20120815134954273.

Ademais, os acusados SALVADOR e RAFAEL eram os responsáveis por conseguir os veículos onde transportava-se os carregamentos de droga, sendo que o primeiro atuava no ramo de serviço de "guincho" nesta cidade, fato que facilitou conseguir referidos veículos a fim de que os "mulas" se deslocassem para os locais de destino de entrega da cocaína, articulando ainda as atividades com os outros denunciados, demonstrando a sua função de um dos chefes do grupo criminoso. As conversas reproduzidas alhures ilustram tais informações” (ID 173942822 – p. 372).

Ainda, deve-se registrar que, “
havendo provas bastantes do envolvimento de ambos os apelantes no transporte interestadual de drogas, que contava, inclusive, com a utilização de dois “batedores”, comprovada está a societas sceleris, autorizando a condenação pelo delito de associação para o tráfico
” (N.U 0042750-78.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 12/02/2023).

Para além da existência de pluralidade de agentes, inúmeras conversas telefônicas envolvendo ou com referência aos apelantes
Salvador Reis Lima
e
Rafael da Silva Barbosa
e de batedor para cooperar no transporte do entorpecente apreendido pela Polícia Federal, houve a utilização de veículo automotor especialmente alterado para permitir a ocultação do entorpecente, tudo com a cooperação, conhecimento e envolvimento dos apelantes, não sendo possível falar-se em mero concurso de pessoas e, em consequente absolvição pela prática do crime de associação para o tráfico.

Portanto, a existência de vínculo subjetivo estável e permanente entre os agentes, inclusive com evidente divisão de tarefas, impossibilita o acolhimento da tese absolutória pela prática do crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

- Dos pedidos relativos à aplicação da pena.

Em relação à aplicação da pena, os apelantes pugnaram pela (i) fixação da pena-base no mínimo legal, (ii) afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei no 11.343/2006, (iii) aplicação da minorante descrita no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 e da (iv) detração.

Os pedidos não comportam acolhimento.

Em relação à pena-base, o juízo de primeiro grau considerou a
quantidade e natureza
da droga como circunstâncias negativas, havendo razão em sua conclusão vez que, além da evidente nocividade de cocaína, a quantia apreendida (setenta e dois quilos) é considerável e autoriza a elevação das penas impostas.

Naquilo que pertine à causa de aumento descrita no art. 40, V, da Lei no 11.343/2006, os agentes da Polícia Federal
Cláudio Adolfo Lopes Mineiro
e
Willian de Oliveira Dias
, explicaram em juízo que a droga destinava-se ao estado do Pará, o que permite a majoração da pena em face da interestadualidade.

Por sua vez, a causa de diminuição de pena declinada no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, não se aplica em face da condenação pela prática do crime de associação para o tráfico, tal qual neste caso.

Quanto ao tema, confira-se:

“
Mantida a condenação dos pacientes pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, fica prejudicada a análise do pleito de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, uma vez que evidenciada a dedicação dos agentes à atividade criminosa
” (AgRg no HC n. 860.283/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 8/5/2024).

Em relação à detração, não havendo tempo de prisão provisória capaz de alterar o regime prisional imposto na sentença, inviável seu reconhecimento neste momento.

Neste sentido: “
No presente caso, mostra-se irrelevante a discussão acerca do tempo de prisão provisória, conforme dispõe o art. 387, § 2o, do CPP, para fins de escolha do regime inicial de cumprimento da pena. Isso porque, consoante consignado pela Corte local, ainda que descontado o período de prisão cautelar, não haveria alteração do regime inicial fixado na condenação, pois o agravamento do regime se deu com base nos termos do art. 33, §3o, do Código Penal
” (AgRg no HC n. 864.014/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024).

Ante o exposto, inviável o acolhimento dos pleitos defensivos.

- Da necessidade de redimensionamento da pena.

Embora tenha havido a manutenção dos fundamentos utilizados na sentença, entendo que as penas impostas devem ser redimensionadas, pois a existência de apenas uma circunstância judicial negativa levou o juízo de primeiro grau a fixar as penas-bases pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, respectivamente, em
07 (sete) anos de reclusão e 04 (quatro) anos de reclusão
, respectivamente.

Entretanto, “
considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
” (AgRg no HC n. 857.140/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Assim, ante a identidade de circunstâncias, passo ao redimensionamento das penas dos apelantes.

Em relação ao crime de
tráfico de drogas
, havendo apenas uma circunstância judicial, fixo as penas em
06 (seis) anos e 03 (três) meses

de reclusão e pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa.

Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase da dosimetria, presente a majorante descrita no art. 40, V, da Lei no 11.343/2006, o juízo de primeiro grau mencionou que ficou demonstrada a prática do crime de tráfico entre 04 (quatro) estados da federação, razão pela qual procedeu o aumento em 1/3 (um terço).

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “
na hipótese, a Corte de origem concluiu que o acusado percorreu dois Estados da Federação (Minas Gerais e Espírito Santo), percorrendo quase toda a extensão da Rodovia BR-262, mesmo não tendo chegado ao destino (Vila Velha/ES), revelando-se maior a reprovabilidade da conduta, não há que se falar em ilegalidade na fixação acima do patamar mínimo. Porém, 1/2 mostra-se exacerbado, sendo mais razoável ao caso a fração de 1⁄4
” (AgRg no AREsp n. 2.519.051/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024).

Contudo, no caso em tela, a droga apreendida destinava-se ao estado do Pará, devendo haver o redimensionamento da fração de aumento para 1/6 (um sexto).

Assim, redimensiono a pena do crime de tráfico de drogas para
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e
pagamento de 656 (seiscentos e cinquenta e seis) dias-multa.

Com base nos mesmos fundamentos, passo ao redimensionamento da pena do crime previsto no art. 35 da Lei no 11.343/2006.

Havendo apenas uma circunstância judicial negativa, fixo a pena em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
pagamento de 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa.

Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase da dosimetria, presente a majorante descrita no art. 40, V, da Lei no 11.343/2006, alterando-se a fração para 1/6 (um sexto), fixo a pena em
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão
e
pagamento de 900 (novecentos) dias-multa.

Em face do reconhecimento do
concurso material (art. 69, CP)
entre os crimes, estabeleço a pena,
definitivamente
, em
11 (onze) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
1.556 (mil quinhentos e cinquenta e seus) dias-multa
, mantendo esta última no
valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

- Do pedido de restituição do veículo FIAT DOBLÔ, ANO 2009, PLACA NCF-1318.

Em 03/05/2024, após o feito encontrar-se pronto para emissão de relatório e voto, ante a existência de parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a
Domani Distribuidora de Veículo
pugnou:

6. Em razão de não haver sido esclarecido nestes autos a ligação do referido veículo com o entorpecente apreendido – objeto da presente Ação Penal - pugna esta peticionante a decisão de ID 75809641, item 148, pela restituição deste ao seu proprietário legal, qual seja: Sr. LEONARDO CARLOS HANSEN DA SILVA.

7. Para a célere restituição do veículo, em atenção ao princípio da celeridade processual e respeitado, de igual maneira, o princípio do contraditório, junta esta peticionante a Nota Fiscal no 271.680, o extrato do DETRAN, extrato do IPVA (doc. 2) e o CRV (doc. 3) devidamente preenchido pelo fiel proprietário.

8. Em caso de inadmissibilidade do pedido, requer esta peticionante que o veículo seja restituído à DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA com isenção dos gravames ou encargos aos quais o veículo tenha sido atingido no período da presente Ação Penal até o momento de sua integral transferência, mediante mandado judicial a ser endereçado ao DETRAN.

A matéria foi enfrentada na sentença e não foi objeto de recurso pelas partes, tendo o juízo de primeiro grau assim se manifestado:

“Com relação ao veículo Fiat Doblô, ano 2009, placa NCF-1318 (371/374), apreendido também na posse de Salvador Reis Lima, verifico que sua origem não restou comprovada. Apesar de a i. Defesa mencionar que houve busca e apreensão do referido veículo, não há nos autos qualquer informação que comprove o alegado e tanto o denunciado Salvador como o Sr. Leonardo (fls. 1975/1992) apresentaram versões distintas. Sendo assim, DETERMINO sua restituição à empresa DOMANI DIST. DE VEICULOS LTDA (fls. 1984), caso ainda não tenha sido realizada por meio de busca e apreensão cível”.

Analisando o feito, observa-se que o mencionado veículo foi apreendido pela Polícia Federal em 18/04/2013 na residência do apelante
Salvador Reis de Lima
(ID 173942817 – p. 73).

Em 18/06/2014,
Leonardo Carlos Hansen da Silva
registrou em Cartório declaração onde afirmou que negociou o mencionado veículo com o apelante

Salvador Reis de Lima
. Registrou que efetuou o pagamento de parte das parcelas imaginando que o veículo seria restituído, o que não ocorrera. Por fim, registrou o deferimento de busca e apreensão do veículo em favor da
Aymoré Crédito e Financiamento e Investimento S/A
(ID 173942821 – pp. 288/289).

Em busca ao sistema processual do TJMT, constatei que o referido processo (no 603-66.2014.811.0013 – Código 88682) foi instaurado em desfavor de
Leonardo Carlos Hansen da Silva
e extinto sem resolução do mérito.

Em 24/10/2013,
Leonardo Carlos Hansen da Silva

protocolou pedido de restituição veicular (ID 173942822 – pp. 307/311) onde juntou, dentre outros documentos, contrato de compra e venda realizado com a
Domani Distribuidora de Veículos
(ID 173942822 – p. 314).

Em suas declarações na fase
judicial
, o apelante
Salvador dos Reis Lima
declarou que: “
O veículo Doblô apreendido eu negociei na oficina com a pessoa de Leonardo, este carro não era quitado, então acordamos que eu pagaria R$ 20.000,00 (vinte mil) e assumiria a dívida
” (ID 173942822 – pp. 352/353).

Por fim, analisando a documentação acostada ao pedido formulado pela
Domani Distribuidora de Veículo
(ID 213327182) e em consulta ao DETRAN, verifico que o referido veículo está em nome de
Leonardo Carlos Hansen da Silva
, razão pela qual acolho o pedido de ID 213327170, a fim de que a restituição seja feita a este último.

Frente a todo o exposto:

- Reconheço, nos termos do art. 107, I, do Código Penal, a
extinção da punibilidade
em relação ao apelante
Gelson Schmidt
, em face de seu óbito, devidamente confirmado pelo atestado de óbito juntado ao feito (ID 176280260);

-
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos interpostos por
Salvador Reis Lima
e
Rafael da Silva Barbosa
para redimensionar suas penas para
em
11 (onze) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
1.556 (mil quinhentos e cinquenta e seus) dias-multa
, mantendo esta última no
valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

- Em relação ao pedido de restituição do veículo Fiat Doblô, ano 2009, placa NCF-1318, acolho o pedido de ID 213327170 e determinação que a restituição do veículo seja feito à
Leonardo Carlos Hansen da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024